Tribunal: TJDFT
Processo: 0716003-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:
Trata-se de Habeas Corpus, impetrado pelo Dr. Thyago Santos Matos OAB/DF, OAB/DF 59.241, cujo objeto é a soltura do paciente CHARLES SILVA PINTO, o qual foi preso em razão do cumprimento de mandado de prisão constante nos autos 0009464-46.2014.8.07.0015.01.0001-19, expedido pelo juízo da Vara de Execução Penal do Distrito Federal contra o paciente. Consta nos autos de origem a informação no sentido de que o paciente foi condenado, definitivamente, pela prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma, a uma pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. Em razão da condenação definitiva, foi expedido, pelo juízo da Vara de Execução Penal do Distrito Federal, o mandado de prisão n.o: 0009464-46.2014.8.07.0015.01.0001-19 (ID 58243437 – pág. 3), cumprido em 17/04/2024, em Santo Antônio do Descoberto no Estado de Goiás. O Impetrante alega que, diante da ausência de delegado plantonista na Cidade do Santo Antônio do Descoberto, o paciente foi encaminhado para a 1a Delegacia de Polícia Civil da cidade de Águas Lindas de Goiás/GO, mas que está, efetivamente, custodiado na unidade prisional de presídio da Cidade do Santo Antônio do Descoberto/GO e que a comunicação da prisão do paciente foi devidamente feita à Vara de Execuções Penais do Distrito Federal em 19/04/2024. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta que a prisão do paciente deve ser relaxada por não ter sido submetido a audiência de custódia logo após o cumprimento do mandado de prisão, em desacordo com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na RCL no 29303. Assim, o impetrante requereu liminarmente a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. É o breve relatório. Decido. De início, cumpre esclarecer que o ora impetrante NÃO formulou pedido de revogação da prisão do paciente perante o Juízo a quo com base no argumento trazido neste writ, qual seja: a não realização de audiência de custódia. Desta forma, a alegação de ilegalidade da prisão do paciente, por não ter sido realizada audiência de custódia, não foi objeto de impugnação perante o Juízo a quo e o seu exame, nesta via estreita do habeas corpus, em princípio, não se mostra viável, por demandar dilação probatória não comportada nesta sede, porquanto o cumprimento do mandado se deu no Estado do Goiás, circunstância que indica a necessidade de diligenciar para aferir se o ato foi ou não realizado, tendo em vista não estar comprovado de plano, tampouco se foi ou não realizada a referida audiência. De outro lado, considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que compete ao juízo do local onde foi cumprido o mandado de prisão realizar a audiência de custódia, a autoridade coatora, aparentemente, seria um dos Juízos Criminais de Águas Lindas, no Estado de Goiás, de modo que este Tribunal do Distrito Federal carece de competência para analisar eventual ilegalidade de prisão fundamentada na não realização da audiência de custódia em outro Estado da Federação. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à douta autoridade apontada pelo impetrante como coatora, devendo informar se houve a realização da audiência de custódia. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se.